Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-58.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulado com reintegração na posse, multa contratual, indenização por perdas e danos e pela fruição de imóvel. Alegação de inadimplemento da ré-compradora.
Sentença de procedência parcial. Recurso único da autora-vendedora. Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum apellatum".
Indenização pela ocupação/fruição do bem.

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulado com reintegração na posse, multa contratual, indenização por perdas e danos e pela fruição de imóvel. Alegação de inadimplemento da ré-compradora.
Sentença de procedência parcial. Recurso único da autora-vendedora. Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum apellatum".
Indenização pela ocupação/fruição do bem. Admissibilidade. Privação do uso é o fato gerador da indenização por fruição. Perda para a autora que ficou impossibilitada de usar, gozar e dispor do terreno.
Imóvel permaneceu fora de mercado, impossibilitando a vendedora de aliená-lo a terceiros. Interpretação da Súmula n° 01 desta C. Corte. Indenização devida. Base da cálculo da indenização será o valor do contrato atualizado e não o valor venal do imóvel.
Sucumbência recíproca mantida. Necessidade da fixação dos honorários advocatícios recíprocos. Interpretação do disposto no artigo 85, "caput" e §14, do Código de Processo Civil.
Resultado. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002085-58.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
COMERCIAL IBIAÇU DE EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelada ADRIANA
MESSIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-58.2019.8.26.0136 -Voto no 28098 K
2
VOTO No 28098
APELAÇÃO CÍVEL no 1002085-58.2019.8.26.0136
APELANTE: COMERCIAL IBIAÇU DE EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADO: ADRIANA MESSIAS
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
JUIZ (A): MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de
rescisão cumulado com reintegração na posse, multa
contratual, indenização por perdas e danos e pela fruição de
imóvel. Alegação de inadimplemento da ré-compradora.
Sentença de procedência parcial. Recurso único da autora-
vendedora. Aplicação do princípio "tantum devolutum
quantum apellatum".
Indenização
pela
ocupação/fruição
do
bem.
Admissibilidade. Privação do uso é o fato gerador da
indenização por fruição. Perda para a autora que ficou
impossibilitada de usar, gozar e dispor do terreno.
Imóvel permaneceu fora de mercado, impossibilitando a
vendedora de aliená-lo a terceiros. Interpretação da Súmula
n° 01 desta C. Corte. Indenização devida. Base da cálculo
da indenização será o valor do contrato atualizado e não o
valor venal do imóvel.
Sucumbência recíproca mantida. Necessidade da fixação
dos honorários advocatícios recíprocos. Interpretação do
disposto no artigo 85, "caput" e §14, do Código de Processo
Civil.
Resultado. Recurso provido parcialmente.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de rescisão de contrato de compra e venda de, imóvel
cumulada com reintegração de posse, multa contratual, perdas e danos, fruição
de imóvel, movida pela construtora, sob alegação de inadimplemento da ré-
compradora.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para
decretar a rescisão do contrato, reintegrando a autora na posse do imóvel e
determinar a restituição dos valores pagos pela ré, em parcela única, atualizados
pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e com juros de mora do
trânsito em julgado, com a retenção do percentual de 20% em favor da autora e
abatimento pela ocupação do bem no montante de 0,5% ao mês sobre o valor
venal do imóvel, com atualização monetária e juros de mora a partir da citação,
desde a data de imissão na posse até a efetiva retomada por parte da autora,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-58.2019.8.26.0136 -Voto no 28098 K
3
Houve
autorização
da
compensação
dos
valores
reciprocamente devidos e fixada a sucumbência recíproca, devendo as custas e
despesas processuais serem rateadas entre as partes, na proporção de 50%
para cada, com a condenação das partes no pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária, no montante de 10% do valor
atualizado da causa, vedada a compensação, e observada a gratuidade da
justiça concedida.
A autora apresentou recurso de apelação, visando a reforma
da r. sentença para condenar a ré no pagamento de fruição no importe de 1% ao
mês sobre o valor do contrato atualizado, contados desde a contratação originária
até a data efetiva de devolução da posse, acrescidos de juros de mora. Busca
também a inversão dos ônus da sucumbência ou, caso seja mantida a
sucumbência recíproca, que não ocorra condenação em honorários advocatícios.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Preliminarmente, anote-se a aplicação ao caso presente, do
princípio "tantum devolutum quantum apellatum", de forma que somente serão
objeto de análise as questões explicitamente impugnadas em grau de recurso.
INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO/FRUIÇÃO DO BEM
Em
relação
ao
arbitramento
de
indenização
pela
ocupação/fruição do bem, anote-se que a privação do uso é o fato gerador da
indenização por fruição. É evidente que a ocupação do lote, independentemente,
de ter sido ou não realizada construção, traduz perda para a autora que ficou
impossibilitada de usar, gozar e dispor do terreno.
Não seria razoável que a adquirente que permaneceu no
terreno, tenha o valor pago restituído e fique sem pagar nenhuma indenização
pela ocupação indevida.
Ademais, durante todo esse período, o imóvel permaneceu
fora de mercado, impossibilitando a vendedora de aliená-lo a terceiros. Tal
entendimento condiz com a parte final da Súmula n° 01 desta C. Corte:
"O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode
pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem". (grifo nosso).
Nessas condições, a autora faz jus ao recebimento de
indenização pelo tempo de fruição do bem pela ré. No entanto, a base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-58.2019.8.26.0136 -Voto no 28098 K
4
deverá ser o valor atualizado do contrato e não o valor venal, para que não haja
enriquecimento indevido de quaisquer das partes contratantes. Nessas
condições, a pretensão recursal é acolhido parcialmente, para que a indenização
seja arbitrada em 0,5% do valor do contrato, devidamente atualizado, para cada
mês de ocupação e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação. A
atualização do valor do contrato deverá ser feita a partir de sua subscrição, pelos
índices da Tabela Prática desta C. Corte de Justiça.
A C. 9a Câmara de Direito Privado desta C. Corte tem
entendido que o período de fruição que será indenizado será a partir do
inadimplemento da adquirente até a data da reintegração na posse pela autora.
Isso porque enquanto adimplente, a posse da ré era justa.
No entanto, para que não seja configurada a reformatio in
pejus fica mantida a indenização pela fruição do imóvel no período fixado pela r.
sentença, ou seja, desde a data de imissão na posse da ré até a efetiva retomada
por parte da autora, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A sucumbência recíproca permanece inalterada, devendo
ser observado que a fixação dos honorários advocatícios em se tratando de
sucumbência parcial, é devida, conforme o disposto no artigo 85, "caput" e §14,
do Código de Processo Civil.
Assim, em relação aos ônus da sucumbência não há
motivos para alteração da r. sentença.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)